Tribunal: STF
Processo: MS 21282
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-22
Data de publicação: 1996-02-22

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (C.F., art. 168).
IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE DE CLASSE: ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS:
INADMISSIBILIDADE.
I. - Dadas às peculiaridades da questão, que envolve prerrogativa
constitucional do Poder Judiciário, não tem a associação dos
magistrados legitimidade para impetrar mandado de segurança
contra ato do Governador do Estado visando à
liberação dos recursos orçamentários aludidos no
art. 168 da Constituição Federal.
II. - Precedente do STF: MS 21.291 (AgRg) (questão de ordem)
Relator o Ministro Celso de Mello.
III. - Mandado de Segurança não conhecido.